Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-35.2024.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-35.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAELIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 351.717.232-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LAELIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL
NÃO RESPEITADO.
CERTIDÃO EQUIVOCADA DE TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO PREJUDICA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível na qual a parte Apelante sustenta a nulidade dos atos processuais em razão do trânsito em julgado prematuro da sentença, alegando que a publicação ocorreu em 22/04/2025 e a certificação do trânsito em julgado em 23/04/2025, antes do decurso do prazo legal para interposição de recurso. A parte Apelada, em contrapartida, argui a intempestividade da apelação, protocolada em 16/05/2025, fora do prazo legal que findou em 15/05/2025, e aponta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade dos atos processuais em razão da certificação prematura do trânsito em julgado da sentença; (
ii
) estabelecer se o recurso de apelação deve ser conhecido, à luz da alegada intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, inicia-se no primeiro dia útil subsequente à data de publicação da sentença, nos termos do art. 224, §§2º e 3º, do CPC, e foi corretamente computado de 23/04/2025 a 15/05/2025, conforme registro no sistema PJE e no DJEN.

O recurso de apelação foi interposto em 16/05/2025, data posterior ao prazo fatal, caracterizando sua intempestividade.

A existência de certidão equivocada de trânsito em julgado não prejudicou a contagem do prazo recursal, já que a intimação ocorreu regularmente e
a indicação de qual seria o
prazo legal foi respeitad
a
.

Não há violação ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório ou dignidade da pessoa humana, pois a parte teve pleno acesso aos meios de impugnação previstos e a intempestividade do recurso decorre exclusivamente do descumprimento do prazo legal.

Reconhecida a intempestividade da apelação, resta prejudicada a análise dos demais pontos suscitados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A intempestividade do recurso de apelação, constatada a partir da correta contagem do prazo legal, impede o seu conhecimento, ainda que haja certidão equivocada de trânsito em julgado, desde que a intimação da sentença tenha ocorrido de forma regular. A existência de certidão prematura de trânsito em julgado não configura nulidade processual quando não afasta ou prejudica o exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, §5º; 224, §§2º e 3º; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1012018-27.2023.8.11.
0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAELIO OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT nos autos da Ação Monitória nº 1000634-35.2024.8.11.0105, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT em face de LAELIO OLIVEIRA DE SOUZA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 33.607,18 (trinta e três mil, seiscentos e sete reais e dezoito centavos), representada pela operação de Cartão de Crédito final 6115.

A parte autora instruiu a inicial com a Ficha-Proposta/Abertura de Conta de depósito à vista (ID. 149303087), extratos do cartão de crédito (ID. 149303090, ID. 149303942 e ID. 149303944), memória de cálculo (ID. 149303089) e termo de adesão de cartão (ID. 149303946), demonstrando a relação jurídica entre as partes.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e ausência de interesse na audiência de conciliação. No mérito, sustentou a iliquidez do título, excesso de execução, abusividade na cobrança de juros e demais encargos, requerendo a realização de prova pericial. Contudo, não apresentou memória de cálculo que demonstrasse o alegado excesso (ID. 152618013).

O autor apresentou impugnação aos embargos refutando todas as alegações do requerido, destacando que os documentos juntados comprovam a existência da dívida, que os valores cobrados estão em conformidade com o contrato e que o requerido não comprovou de forma específica a existência de encargos abusivos (ID. 165709215).

Foi designada audiência de conciliação (ID. 168121877), que restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado aos autos (ID. 173064037).

Em manifestação posterior (ID. 186715834), o autor informou não haver proposta de acordo e requereu o julgamento antecipado da lide, pugnando pelo prosseguimento do feito na fase executiva.

É o breve relato. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória.

DEFIRO o pedido da gratuidade de justiça à parte requerida, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do CPC.

2.2 DO MÉRITO

A ação monitória tem por finalidade a formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o art. 700 do CPC. Sua procedência está condicionada à existência de prova escrita hábil a demonstrar a relação jurídica e o débito entre as partes.

No caso em análise, a parte autora cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório ao instruir a inicial com documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito. Os extratos do cartão de crédito (
ID's
. 149303090, ID. 149303942 e ID. 149303944) evidenciam de forma clara as operações realizadas pelo requerido, as parcelas contratadas e os valores devidos.

Quanto à alegação de iliquidez do título (ID. 152618013 - pág. 10), não merece prosperar. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
. No presente caso, a parte autora juntou aos autos não apenas o contrato, mas também os extratos detalhados e memória de cálculo (ID. 149303089) discriminando os valores, encargos e forma de atualização.

No tocante à alegada abusividade dos juros e encargos (ID. 152618013 - pág. 13), o requerido limita-se a fazer alegações genéricas, sem apontar de forma específica quais seriam os encargos abusivos ou apresentar memória de cálculo que demonstre o alegado excesso de execução, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 702, §2º, do CPC, que dispõe:
"Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida".

Quanto aos demais encargos, verifica-se que foram pactuados dentro dos limites legais, não havendo qualquer demonstração concreta por parte do requerido de que sejam excessivos ou abusivos. Os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2% (ID. 149303089) respeitam os limites estabelecidos pela legislação.

Por fim, quanto ao pedido de perícia contábil (ID. 152618013 - pág. 21), entendo ser desnecessária sua realização, uma vez que a verificação dos valores cobrados pode ser feita por simples cálculo aritmético, considerando os parâmetros contratualmente estabelecidos e a ausência de impugnação específica por parte do requerido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER os embargos monitórios e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT em face de LAELIO OLIVEIRA DE SOUZA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 33.607,18 (trinta e três mil, seiscentos e sete reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, a qual possui exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, intime-se o autor para apresentar o demonstrativo atualizado do débito e requerer o que entender de direito para o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID.

296165378
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Nulidade dos atos processuais em razão do trânsito em julgado prematuro da sentença
;

2.
Violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório
;

3.
Iliquidez do título executivo
;

4.
Abusividade dos encargos contratuais e taxas de juros
;

5.
Aplicabilidade do CDC e necessidade de inversão do ônus da prova
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para reformar a sentença e declarar a nulidade dos atos processuais, reconhecer a iliquidez do título e a abusividade dos encargos contratuais.

Recurso tempestivo e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 297002879).

Contrarrazões (ID. 296165381) alegando preliminarmente a intempestividade do recurso e inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LAELIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da preliminar de intempestividade recursal em Contrarrazões.

A parte Apelante aponta
a nulidade dos atos processuais em razão do trânsito em julgado prematuro da sentença, afirmando que esta foi publicada em 22/04/2025 e já no dia seguinte (23/04/2025) foi certificado o trânsito em julgado, antes do decurso do prazo legal para interposição de recurso.

Além disso, sustenta que houve violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A
parte Apelada
, por sua vez, argui
preliminar
de
intempestividade do recurso, argumentando que a sentença foi publicada em 22/04/2025, com prazo final para interposição de recurso em 15/05/2025, tendo a apelação sido protocolada apenas em 16/05/2025. Alega ainda inobservância do princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Pois bem.
O artigo
1.003, §5º, do CPC, estabelece que
o prazo recursal, exceto em embargos declaração, é de 15 (quinze) dias.

Em
15 de abril de 2025
, o juízo
a quo

proferiu sentença de procedência da ação monitória em discussão.

De acordo com a Aba Expedientes no PJE 1º Grau, verifica-se que da sentença houve registro de ciência em 22 de abril de 2025, sendo que o prazo fatal para apresentação do recurso em questão findou em 15 de maio de 2024, conforme:

O
decisum

em questão consta no
DJen
, cuja disponibilização se deu em
16 de abril
2024 direcionada aos advogados constantes na procuração:

Como visto
acima
, a
disponibilização
se deu em
16 de abril de 2025
. Em razão disso,
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do recurso de apelação teve in
ício no dia útil subsequente à data de
publicação
,
sendo que esta foi
a data de
22 de abril de 2025
, conforme
parágrafos

§§ 2º e 3º
do
art. 224
do CPC.

Deste modo, o prazo recursal se iniciou em
23 de abril de 2025
e, d
iante desses parâmetros,
se
findou em
15 de maio de 2025
, porém o Apelante apresentou o presente recurso
intempestivamente
, pois o fez somente em 16 de maio de 2025.

Outrossim, digo que a contagem do prazo se deu de forma escorreita e respeitando os ditames da
Portaria

TJMT/PRES N. 1428
de 03 de dezembro de 2024.

Deste modo, não restam dúvidas acerca da intempestividade do recurso de apelação
, posto que tanto no sistema PJE,
quanto com a contagem a partir do DJEN o prazo fatal se deu na mesma data (15/05/2025), a qual não foi respeitada pelo Recorrente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso de apelação por intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. A parte embargante alegou que o acórdão teria incorrido em omissão ao desconsiderar informação constante da aba "Expedientes" do sistema
PJe
, que indicaria o dia 28/02/2025 como termo final do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação com base na ciência inequívoca da decisão registrada no portal eletrônico do
PJe
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A alegação de omissão não prospera,
pois
a decisão embargada enfrentou expressamente a questão da contagem do prazo recursal, reconhecendo que a intimação se deu em 06/02/2025, com ciência registrada no sistema às 08h04min22s, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

5. A jurisprudência do STJ (
EAREsp
1.663.952/RJ) estabelece que, em caso de dupla intimação, prevalece aquela efetivada por meio do portal eletrônico, afastando a tese de que a aba “Expedientes” poderia fixar data diversa para início do prazo.

6. A parte embargante não comprovou a existência de erro sistêmico ou falha material que configure justa causa, tampouco identificou qualquer vício processual que enseje a integração do julgado.

7. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e alinhada com os autos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

8. O inconformismo com o desfecho decisório não legitima o manejo de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ciência inequívoca da decisão por meio de consulta eletrônica registrada no portal do
PJe
constitui marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

2. Em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada por meio do portal eletrônico.

3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, §5º; 1.022; 1.026; 231, V; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, T4, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Corte Especial,
DJe
09.06.2021; TJMT,
EDcl
na
ApCiv
1024015-75.2021.8.11.0041, j. 29.10.2024,
DJe
04.11.2024.

(N.U 1012018-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Importante destacar que muito embora tenha ocorrido certificação equivocada do trânsito em julgado na origem (ID.
296165375
), tal situação em nada influenciou a contagem do prazo recursal.

É que, conforme já demonstrado, tanto a intimação via sistema PJE, quando a via DJEN se deram em período anterior e indicaram corretamente o prazo recursal fatal.

Deste modo, rejeito a alegação de nulidade processual.

A
Apelante
alega, ainda, que
houve violação
a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a dignidade da pessoa humana
. N
o entanto, tais argumentos não merecem garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana
que diga respeito a contagem do prazo
processual, visto que a
intempestividade
do
recurso
se deu independente da certidão equivocada.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

O resultado desfavorável para a parte Agravante é consequência natural da análise judicial, que não implica em desrespeito a seus direitos fundamentais.

Por fim, considerando a intempestividade do presente recurso de apelação, resta prejudicada a análise dos demais pontos levantados pelas partes.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO

do recurso de Apelação
, ante a sua inequívoca inadmissibilidade.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor d
o
recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025